Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720674-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CLAUDIO CARLOS ANTONIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão proferida em ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais que deferiu a tutela provisória de urgência consistente na autorização de consignação em pagamento, suspensão da exigibilidade das parcelas em discussão e proibição de cobrança, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de cobrança indevida (id 194793009 dos autos n. 0703450-77.2024.807.0007). A agravante argumenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a antecipação de tutela não está fundada em prova inequívoca, tampouco foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entende que a falta de limitação da astreinte pode trazer-lhe grave prejuízo, além de gerar enriquecimento ilícito ao agravado. Menciona que a obrigação contida na decisão agravada foi cumprida. Pondera que a astreinte deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a astreinte ou subsidiariamente reduzi-la e limitá-la ao valor da obrigação principal. O preparo foi recolhido (id 59349152). O agravado apresentou contrarrazões e suscitou preliminar de intempestividade (id 59463136). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravado suscita preliminar de intempestividade, ao argumento de que o cômputo do prazo recursal iniciou-se em 29.4.2024. A consulta aos autos originários demonstra que a agravante foi intimada via sistema em 27.4.2024, sábado. O art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.419/2006 determina que a intimação ocorrerá no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica, ressalvada a consulta em dia não útil, cuja intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. A consulta da agravante subsome-se à exceção acima abordada, razão pela qual a intimação ocorreu em 29.4.2024, segunda-feira, e a publicação em 30.4.2024, terça-feira. O prazo recursal iniciou-se em 2.5.2024, quinta-feira, e findou-se em 22.5.2024, haja vista o feriado do dia 1o.5.2024. O presente recurso foi interposto em 21.5.2024, razão pela qual é tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Passo à análise do requerimento de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão deferiu a tutela provisória de urgência consistente na autorização de consignação em pagamento, suspensão da exigibilidade das parcelas em discussão e proibição de cobrança, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de cobrança indevida. As partes celebraram contrato de crédito pessoal com garantia de veículo, cujos boletos sempre foram gerados via aplicativo, haja vista a contratação virtual autenticada por biometria facial (selfie) (id 186850158 dos autos originários). O agravado relata reiteradas dificuldades para o pagamento das mensalidades em razão de erros no aplicativo da agravante, o que foi suficiente demonstrado por prova documental em análise perfunctória (id 186850159 a 186850162 dos autos originários). A cobrança das parcelas acrescida dos encargos da dívida e a inclusão do agravado em cadastros de restrição ao crédito revelam o perigo de dano ao resultado útil do processo (id 186850163 dos autos originários). Entendo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram comprovados, razão pela qual a decisão agravada não deve ser revista neste momento processual de cognição sumária. A agravante insurge-se contra a penalidade caso descumpra a obrigação fixada liminarmente. A multa por descumprimento (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência consistente na autorização de consignação em pagamento, suspensão da exigibilidade das parcelas em discussão e proibição de cobrança, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de cobrança indevida. O valor estipulado de astreintes no caso concreto não é excessivo por referir-se a contrato de crédito pessoal com garantia de veículo e celebrado com instituição financeira detentora de capacidade econômica. Registro que não há aplicação da penalidade caso comprovado o cumprimento da decisão liminar. Afigura-se de boa cautela manter a decisão agravada ao menos neste momento processual, pois ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Deixo de intimar o agravado em virtude da apresentação de contrarrazões antes da prolação desta decisão. Façam os autos conclusos para julgamento de mérito após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.